Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703346-12.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE FARIAS FONSECA, LAYS FONSECA QUARESMA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a demanda versaria sobre atraso ou cancelamento de voo. Sustenta a parte embargante a existência de obscuridade, ao argumento de que a suspensão foi determinada sem análise da causa concreta do atraso do voo. Afirma que o Tema 1417 não suspende genericamente todas as ações envolvendo transporte aéreo, mas apenas aquelas em que o atraso ou cancelamento decorra de caso fortuito externo ou força maior, como mau tempo, fechamento de aeroporto ou determinação de autoridade aeronáutica. Aponta que, no caso dos autos, a própria ré reconhece, em contestação, que o atraso ocorreu por manutenção na aeronave, circunstância que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não abrangida pelo Tema 1417. Diante disso, requer o saneamento da obscuridade e o regular prosseguimento do feito, por inexistir aderência entre a hipótese dos autos e os pressupostos do Tema 1417 do STF. Contrarrazões apresentadas (ID 79707579). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração buscam afastar a suspensão do feito determinada com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, sob a alegação de obscuridade, sustentando que o atraso do voo decorreu de manutenção não programada, o que configuraria fortuito interno e afastaria a incidência do Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. Sem razão à embargante. A decisão embargada limitou-se a cumprir o comando vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, que, com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto do Tema no 1.417, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma. O Tema no 1.417 possui objeto claramente delimitado, consistente na prevalência das normas especiais do transporte aéreo sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior. Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão proferido no ARE no 1.560.244, a controvérsia submetida ao STF não se restringe à identificação, em abstrato, da causa do atraso do voo, tampouco à distinção prévia entre fortuito interno e fortuito externo. O que se encontra sob exame da Suprema Corte é questão mais ampla e estrutural, consistente em definir qual regime jurídico deve prevalecer (Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor) para disciplinar a responsabilidade civil do transportador aéreo por atraso, alteração ou cancelamento de voo, à luz do art. 178 da Constituição Federal. O próprio STF consignou que a questão constitucional envolve a ponderação entre princípios como a livre iniciativa, a proteção ao consumidor e a segurança jurídica, bem como a definição dos efeitos jurídicos decorrentes da aplicação das normas especiais do setor aéreo, inclusive quanto às excludentes de responsabilidade e à disciplina do dano extrapatrimonial. De modo ainda mais específico, o voto condutor explicita que o debate se insere em contexto em que os atrasos decorrem de eventos imprevisíveis ou inevitáveis, ainda que relacionados à atividade econômica, discussão expressamente enfrentada nos itens 11 e 12 do acórdão. Nesses trechos, contrapõem-se, de um lado, a tese de que tais eventos configurariam fortuito interno, inserido no risco do negócio e apto a manter a responsabilização sob a ótica do CDC, e, de outro, a posição segundo a qual deve prevalecer o regime especial do Código Brasileiro de Aeronáutica, com a incidência das excludentes previstas no art. 256, §3o, bem como da disciplina específica do dano extrapatrimonial estabelecida no art. 251-A. Confira-se: "(...) 11. É nesse contexto que se insere a questão constitucional controvertida deste processo. De um lado, afirma-se que as garantias constitucionais de proteção ao consumidor (CF/1988, art. 5°, XXXII; e art. 170, V) e de reparação por dano material, moral ou à imagem (CF/1988, art. 5°, V) orientam a responsabilização civil de empresas de transporte aéreo de passageiros por alterações e atrasos em voos, ainda que decorrentes de eventos imprevisíveis ou inevitáveis, mas relacionados à atividade econômica. Isso porque, como defende a parte recorrida, atrasos decorrentes, por exemplo, de questões climáticas caracterizariam fortuito interno, inseridas no risco do negócio, sem a possibilidade de excluir a responsabilidade civil. Essa conclusão seria reforçada, ainda, pela previsão do § 3o do art. 14 do CDC, que exclui a responsabilidade civil somente quando o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 12. Por outro lado, como advoga a parte recorrente, o princípio da livre iniciativa (CF/1988, art. 19, IV; e art. 170, caput) preservaria a liberdade de empresa, não sendo possível responsabilizar as companhias de transporte aéreo de passageiros por alterações e atrasos de voos por motivo de caso fortuito e força maior. Isso porque, nos termos do art. 178 da Constituição, o transporte aéreo possui ordenação específica - o Código Brasileiro de Aeronáutica -, que deveria prevalecer sobre as normas de proteção ao consumidor. Assim sendo, a desconsideração desse regime específico caracterizaria uma indevida e inconstitucional restrição à liberdade de empresa no setor aéreo. Afinal, o Código Brasileiro de Aeronáutica, diferente do Código de Defesa do Consumidor, afasta a responsabilidade civil do transportador por atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior, em especial em situações de: (i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias (CBA, art. 256, II e § 3°). A legislação específica ainda exige que "a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga" (CBA, art. 251-A). (...)" Ou seja, a própria distinção entre fortuito interno e externo ou força maior, bem como suas consequências jurídicas, integra o núcleo da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, na medida em que o reconhecimento da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica pode impactar diretamente o regime de responsabilização aplicável, inclusive no que se refere à exclusão de responsabilidade e aos critérios de indenização. No caso concreto, a ré sustenta ainda que o atraso decorreu de manutenção extraordinária e emergencial da aeronave, qualificando o evento como força maior e excludente de responsabilidade. Tal circunstância evidencia que a controvérsia dos autos guarda correspondência direta com a matéria submetida à repercussão geral, pois envolve exatamente a análise das excludentes e do regime normativo aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo. Nessas condições, não cabe, neste momento processual, proceder à valoração definitiva da natureza do fortuito alegado (interno ou externo), sob pena de antecipar o exame do mérito da controvérsia constitucional e esvaziar o comando vinculante de suspensão determinado pelo STF. Para fins de sobrestamento, exige-se apenas a correspondência temática entre a demanda e o Tema 1.417, requisito que se encontra plenamente atendido. Assim, a tese sustentada pela parte embargante não afasta o enquadramento do feito no Tema no 1.417, inexistindo obscuridade a ser sanada. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1417 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito